Tribunal: TJBA
Processo: 8050920-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050920-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RICARDO SODRE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIANO CARILLO REIS SANTOS

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FALHA SISTÊMICA NO PJE. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, sob o fundamento de ausência de comprovação de falha técnica no sistema eletrônico do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de violação ao dever de cooperação do juiz diante de suposta impossibilidade de prova de falha sistêmica; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à intempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao afirmar que incumbe à parte comprovar a alegada falha técnica, inexistindo prova robusta ou certificação institucional de indisponibilidade do sistema, conforme exigido pela Lei nº 11.419/2006 e regulamentação do CNJ.

4.

A alegação de omissão não se configura, pois a tese relativa ao dever de cooperação foi implicitamente afastada como decorrência lógica da conclusão de ausência de comprovação do fato impeditivo.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

A atribuição de efeitos infringentes é excepcional e depende do reconhecimento de vício que implique necessariamente a alteração do resultado, o que não ocorre na hipótese.

8.

O prequestionamento, ainda que suscitado, opera-se nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova idônea de falha sistêmica impede a flexibilização de prazo recursal e afasta alegação de omissão do julgado. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente para decidir a controvérsia. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado sem a demonstração de vício legalmente previsto

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8050920-50.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante

JOSÉ RICARDO SODRÉ OLIVEIRA
e, como Embargado,

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA